Tribunal: TJMT
Processo: 0001309-16.2015.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001309-16.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA NASCIMENTO DE SALES - CPF: 024.640.051-00 (EMBARGANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), M. L. BITENCOURT CRISTALDO - ME - CNPJ: 08.224.160/0001-26 (EMBARGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), VANESSA APARECIDA LEONEL DE SOUZA BRITO - CPF: 004.068.761-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA NO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS) – INSCRIÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA QUE PRESTAVA ASSESSORIA CONTÁBIL À EMPRESA RÉ E NA QUAL A AUTORA TRABALHAVA – COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA DE CONTABILIDADE UTILIZAVA OS DADOS DE SEUS PRÓPRIOS EMPREGADOS PARA SUPRIR DADOS FALTANTES DA EMPRESA PARA QUAL PRESTAVA SERVIÇOS – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES DISCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DECISÓRIOS DESFAVORÁVEIS – ACÓRDÃO QUE ANÁLISOU TODA A MATÉRIA RECURSAL, DANDO A CABÍVEL SOLUÇÃO À LIDE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS APELANTES REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001309-16.2015.8.11.0045 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – Lucas do Rio Verde-MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JANAINA NASCIMENTO DE SALES contra o v. acórdão de Id. n. 80808987, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0001309-16.2015.8.11.0045 interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Dano Moral”
(Proc. no 0001309-16.2015.8.11.0045), ajuizada pela embargante contra a empresa M. L. BITENCOURT CRISTALDO - ME, julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para determinar que a ré regularize as informações da autora contidas no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), rejeitando, porém, tanto o pedido de produção de prova emprestada,
“porque requerido fora do prazo concedido
” e por inobservância do princípio do contraditório, quanto o pleito de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, porque, segundo a magistrada, restou demonstrado que a autora fora ex-funcionária da empresa que prestava assessoria contábil para a empresa/ré, e que sabia que essa empresa tinha como praxe o uso indevido do número do PIS de seus empregados para suprir a falta de regularização do PIS de novos funcionários da empresa assessorada, medida empregada para evitar o pagamento de multa pelo registro após o prazo legal, ou seja, a autora não foi surpreendida pelo registro, já que contribuiu para o evento.

A embargante alega que o acórdão deixou de apreciar a preliminar, “
suscitada em consonância as disposições do Art. 1.009, § 1o do CPC, no tocante a reforma da decisão que indeferiu a contradita de testemunha Angela Julceleia Tilschneider
”, e, também incorreu em omissão quanto a tese de que
“há culpa in eligendo da embargada pela escolha de prestadora de serviços de contabilidade”,
e, ainda, quanto a tese de que,

“o dever de indenizar, se faz presente já que além de colocar em risco seu cargo público (como descrito na inicial), deflagrou nítido perda de tempo útil de vida para corrigi-lo, o que também confere dano indenizável”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que o vício seja sanado, e o acórdão reformado para dar provimento ao recurso de apelação (cf. Id. n. 81783986).

Transcorreu o prazo sem que a embargada apresentasse contrarrazões
(cf. Id. n.

84100498).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória, na qual a embargante alega que sofreu dano moral indenizável, pois, ao ser convocada para tomar posse em cargo público, descobriu que estava inscrita no Cadastro Nacional de Informações Sociais, e que estava em situação ativa na empresa requerida, para a qual nunca trabalhou, o que quase a impediu de tomar posse no cargo.

Durante a instrução processual, veio à tona a informação de que os dados da autora foram utilizados pela empresa Auditec, que na época era responsável pelo serviço de assessoria contábil da empresa/ré, e, coincidentemente, era onde a autora trabalhara anteriormente.

Após a oitiva da testemunha representante da Auditec, que confirmou que referida empresa realmente utilizava os dados de seus próprios empregados para suprir dados faltantes da empresa/ré para qual prestava serviço de contabilidade, a sentença julgou improcedente o pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral, porque, segundo a juíza, não se pode dizer que a autora fora surpreendida com o registro, já que, de certa forma, contribuiu para o evento daninho de que se diz vítima.

O acórdão desproveu o apelo da embargante pelos seguintes motivos:

“(...)

Antes de mais nada, cumpre esclarecer que a prova emprestada que a apelante requereu não contribuiria à alteração do desfecho da sentença, já que são vários os fatores que impendem que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Primeiramente, é incontroverso que o fato gerador do alegado dano moral, conforme apontado pela autora,
não foi causado pela apelada, mas sim pela empresa Auditec na qual a autora trabalhava, de modo que, na pior hipótese, eventual responsabilidade por danos sofridos pela apelante deveria ser atribuída à Auditec, e não à apelada.

Por outro lado, ainda que a responsabilidade pelo registro indevido fosse atribuída à apelada, não houve, no caso, comprovação de efetivo dano moral por parte da autora.

Para que se pudesse falar em dano moral, seria preciso prova de algum constrangimento pessoal, alguma humilhação, alguma violação a qualquer aspecto relacionado à dignidade da pessoa humana causado diretamente pela inscrição indevida, e ainda assim com aptidão para suscitar comiseração e repulsa até mesmo à índole mais grotesca e moralmente insensível.

A apelante fundamenta o seu pedido no fato de quase não ter conseguido ser nomeada em cargo público, ou seja, no final das contas, e não obstante a inscrição irregular, logrou o seu intento, conseguiu ser nomeada, tudo não passando de um contratempo meramente aborrecedor e inoportuno.

Assim, não havendo comprovação de dano moral sofrido, nem mesmo a demonstração de que a admissão extemporânea de prova emprestada comprovaria tal dano, não resta outra alternativa que não seja a manutenção integral da sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença, e majoro os honorários advocatícios a serem pagos pela apelante para 15% sobre o valor da causa”.

Como se vê, o voto condutor do acórdão embargado ressaltou que a prova emprestada que a embargante requereu não contribuiria à alteração do desfecho da sentença, já que são vários os fatores que impendem que a embargada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ou seja, o pedido foi apreciado, e indeferido, não havendo falar em omissão.

Também não há omissão quanto às teses de que “
há culpa in eligendo da embargada pela escolha de prestadora de serviços de contabilidade”,
e de que
“o dever de indenizar, se faz presente já que além de colocar em risco seu cargo público (como descrito na inicial), deflagrou nítido perda de tempo útil de vida para corrigi-lo, o que também confere dano indenizável”,
pois, no caso, embora tenha sido mencionado, no acórdão, que, na pior hipótese, eventual responsabilidade por danos sofridos pela apelante deveria ser atribuída à Auditec, e não à embargada, a conclusão final do acórdão foi a de que não houve comprovação do dano, e se não houve dano, não há, naturalmente, responsabilidade.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021